Tribunal: TJSP
Processo: 1000478-71.2020.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Apelação cível. Ação de exigir contas. Sentença que julgou boas as contas prestadas pela parte ré e extinguiu a ação, com resolução do mérito. Autora que, por equívoco, protocolou a impugnação das contas no processo de prestação de contas movido pela requerida. Pedido de reconhecimento da fungibilidade recursal. Possibilidade. Erro escusável. Princípios da economia processual e da

Ementa:
Apelação cível. Ação de exigir contas. Sentença que julgou boas as contas prestadas pela parte ré e extinguiu a ação, com resolução do mérito. Autora que, por equívoco, protocolou a impugnação das contas no processo de prestação de contas movido pela requerida. Pedido de reconhecimento da fungibilidade recursal. Possibilidade. Erro escusável. Princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para análise da impugnação apresentada.